Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-13.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703122-13.2021.8.07.0021 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA GONCALVES MAIA CAMARA APELADO: BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Considerando a ausência de interesse da Apelante na realização da audiência de conciliação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator